Tribunal: TCU
Processo: 021.147/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão na prestação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Domingos José Rodrigues Cavaleiro contra o Acórdão 1673/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente o despacho que conheceu do recurso (peça 73); 9.2. não conhecer do recurso, por não atender os requisitos do art. 35 da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.